Tribunal: STF
Processo: MS 40476
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PLEITO CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. 



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Silvia Nobre Lopes contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados, consubstanciado no Ato da Mesa 209 de 29 de julho de 2025, resultante de procedimento interno de perda de mandato (Doc. 2, p. 26).



    Narra a impetrante que o ato apontado como coator viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Defende que fora notificada por edital, durante o recesso legislativo, sobre a instauração de processo administrativo que visava à declaração de perda de mandato. Alega que com base em comunicação informal, desacompanhada de documento oficial do TSE, iniciou-se procedimento de perda de mandato, sem o devido trânsito em julgado da decisão judicial, o que, no entender da impetrante, fere o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Argumenta que não houve comunicação à Câmara dos Deputados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão competente para dar execução a decisões do STF no âmbito eleitoral. Dessa forma, o documento utilizado para a abertura do procedimento seria juridicamente ineficaz e destituído de força executória. Ao final, pleiteia a devolução de seu mandato parlamentar e a declaração da nulidade absoluta do procedimento administrativo em questão.



    A Câmara dos Deputados prestou informações (Doc. 7). Preliminarmente sustenta a inadequação da via eleita, porquanto eventual questionamento sobre a perda do mandato deveria se dar no âmbito das ADIs ou, quando muito, perante a própria Justiça Eleitoral. Aduz que o candidato que assumiu a vaga antes ocupada pela impetrante deveria ter sido citado em litisconsórcio passivo necessário.



    No mérito, informa que inicialmente houve tentativa de notificação pessoal da impetrante. Todavia, diante da impossibilidade de sua localização, publicou os editais de notificação no DOU e no Diário da Câmara dos Deputados. Narra que a impetrante habilitou advogado nos autos e teve acesso à cópia integral do processo, bem como apresentou defesa escrita. Asim, houve a observância rigorosa do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    Sustenta que não cabe à Corregedoria Parlamentar, tampouco à Mesa da Câmara dos Deputados, reapreciar o mérito da decisão judicial sobre a perda de mandato, restringindo-se a análise aos aspectos formais. Por derradeiro, consigna que não houve recesso na Câmara dos Deputados no período referido pela impetrante. O que houve foi a suspensão de reuniões do Plenário e de comissões.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, cumpre salientar que a concessão de medida cautelar na via mandamental exige a comprovação inequívoca da urgência do provimento jurisdicional (periculum in mora) para preservar o direito do impetrante, bem como da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris). Nesse sentido dispõe o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, in verbis:



    “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 



    (...)



    III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 



    Feitas essas considerações, sem prejuízo de ulterior entendimento, verifico que o presente pedido liminar não cumpre com os referidos requisitos. Passo à exposição dos fundamentos para tal conclusão.



    In casu, a impetrante pretende a devolução de seu mandato parlamentar sob o fundamento de que houve violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório em sede de procedimento administrativo de perda de mandato, instaurado no estrito cumprimento de Ofício 1020/2025 do TRE do Amapá, que comunicava à autoridade coatora decisão do STF nas ADIs 7228 e 7.263 (Doc. 1. p. 15).



    Nesse passo, verifica-se que o ato apontado como coator se encontra dentro do espectro de competências da Mesa da Câmara dos Deputados, de modo que parece inexistir qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. No mesmo sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE DIPLOMA DE SENADOR COM FUNDAMENTO NO ART. 41-A DA LEI 9.504/97. RECUSA DO SENADO FEDERAL EM DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. INADMISSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Cassado o mandato do parlamentar com fundamento no art. 41-A da Lei 9.504/97, deve a decisão ser cumprida de imediato, salvo se atribuído efeito suspensivo a eventual recurso. II - Comunicada a decisão à Mesa do Senado Federal, cabe a esta declarar a perda do mandato do parlamentar cassado, dando posse ao substituto legal. III - Segurança concedida.” (MS 27613, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/12/2009)



    Ademais, diante da efetiva participação e defesa nos autos administrativos por parte da impetrante, que inclusive habilitou advogado, e também na corregedoria parlamentar (Doc. 1, p. 58), não há evidente violação ao devido processo legal. 



    Em uma análise perfunctória, portanto, a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estarem demonstrados, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a evidenciarem violação a direito líquido e certo. 



    Ex positis, INDEFIRO o pleito cautelar. 



    Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações (Lei 12.016/2009, art. 7º, I).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7º, II) e manifeste-se sobre o mérito.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (Lei 12.016/2009, art. 12, caput).



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente